Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006056-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 039.184.901-81 (AGRAVANTE), RODRIGO JUNIOR HOFFMANN ROSA - CPF: 037.574.971-39 (AGRAVADO), RODRIGO JUNIOR HOFFMANN ROSA - ME - CNPJ: 27.185.843/0001-66 (AGRAVADO), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006056-83.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Paulo Ricardo Rodrigues

Agravados:
Rodrigo Junior Hoffmann Rosa-ME, e Rodrigo Junior Hoffmann Rosa.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL HABITACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA SÓCIO – ACOLHIDA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, que não fizeram parte do contrato de empreitada objeto do pedido de resolução, não assumindo qualquer obrigação contratual, correta a decisão que excluiu a pessoa física do sócio da lide, por ilegitimidade passiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006056-83.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Paulo Ricardo Rodrigues

Agravados:
Rodrigo Junior Hoffmann Rosa-ME, e Rodrigo Junior Hoffmann Rosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Ricardo Rodrigues
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Rescisão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais no 1016991-93.2021.8.11.0041
,
proposta em face de
R
odrigo Junior Hoffmann Rosa-ME.
e
Rodrigo Junior Hoffmann Rosa
,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo demandado, excluindo-o da lide, e condenou o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Inconformado, defende a legitimidade da pessoa física de Rodrigo Junior Hoffmann Rosa, na qualidade de sócio da empresa demandada, na medida em que responde como engenheiro civil e empreiteiro do referido contrato.

Diz que a responsabilidade do empreiteiro pelo fato do produto ou do serviço, somente poderá se excluída se comprovado que não colocou o produto no mercado, ou em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e, por isso, responde solidariamente pelas negligências, erros decorrentes.

Afirma que a responsabilidade civil do empreiteiro esta alicerçada na teoria objetiva e por tal fundamento, deve responder solidariamente pela rescisão contratual e danos morais decorrentes.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 123630984.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 125334995, na qual transcreve a sequência dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados (127752155).

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006056-83.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Paulo Ricardo Rodrigues

Agravados:
Rodrigo Junior Hoffmann Rosa-ME, e Rodrigo Junior Hoffmann Rosa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de rescisão de contrato de empreitada para construção de imóvel habitacional localizado no Loteamento Residencial Altos do Parque I, sob alegado inadimplemento do contratado-empreiteiro.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que excluiu a pessoa física de Rodrigo Junior Hoffmann Rosa, do polo passivo da lide.

Diz que o agravado na qualidade de sócio da empresa demandada, responde como engenheiro civil e empreiteiro em relação a referido contrato, cuja responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço somente poderá se excluída se comprovado que não colocou o produto no mercado, ou em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum
litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites restrito dessa espécie recursal, entendo que a magistrada singular agiu com o costumeiro acerto, e diante desse contexto, não se mostra presente a probabilidade do direito postulado, porquanto, a

questão jurídica cognoscível

envolve falha na prestação de serviço, decorrente de inadimplemento do prazo de entrega do imóvel, ou seja, rescisão do contrato, com pedido de devolução de valores pagos e indenização por perdas e danos, todos os pedidos decorrem do contrato e do suposto inadimplemento, logo, não se esta a discutir vicio ou fato do serviço

realizado pelo empreiteiro (acidente de consumo),
a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao contratante.

Logo, fato é que, o empreiteiro não faz parte da relação contratual subjacente, porquanto figurou apenas como representante da pessoa jurídica e em nenhum momento assumiu diretamente qualquer obrigação no corpo do contrato,
circunstância que o desvincula do contrato em tela, r
espondendo por tais pedidos a parte que firmou o contrato, a pessoa jurídica, a qual tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, de sorte que ao há como responsabilizar o sócio da construtora pelas obrigações sociais assumidas antes de se desconsiderar a personalidade jurídica

da sociedade.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
RESCISÃO
DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Apelação da Ré. Deserção. Hipótese em que foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça postulado e, após intimação, a empresa apelante deixou de recolher o preparo do recurso. Reconhecimento da deserção que se mostra impositivo e impede o conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível. Apelação da Autora.
Ilegitimidade

Passiva -

o contrato foi firmado com a pessoa jurídica. O
sócio
desta, não tem legitimidade para figurar no polo passivo.
Danos materiais. Ressarcimento dos alugueis com termo final baseado nos recibos acostados aos autos. Dano moral. Inocorrência. O descumprimento
contratual
, caso dos autos, de regra, não gera situação que enseja reconhecimento de dano de ordem moral. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA
.” (TJ/RS, Apelação Cível, no 70085220580, 18a Câmara Cível, Rel. Des.

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 29-10-2021 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022